Tribunal: TJDFT
Processo: 0726736-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726736-13.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECIVAL JACINTO DA SILVA AGRAVADO: PAULO VICTOR NUNES DE MELO DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ecival Jacinto da Silva contra decisão (ID 97299307 dos autos de origem) proferida pela Juíza Carina Leite Macedo, em exercício na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que recebeu os embargos à execução n. 0724102-41.2021.8.07.0001 sem efeito suspensivo, diante da ausência de garantia. Em suas razões recursais (ID 23295895), relata que a execução principal é fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios, firmada por ele e a extinta sociedade de advogados, sucedida pelo agravado. Argumenta que, embora a Magistrada tenha recebido a execução sem efeito suspensivo, diante da ausência de garantia, não foi observado que ofereceu como garantia da dívida veículo de sua propriedade, qual seja, Mitsubishi/Outlander 2.0, ano 2015/2016, Placa PAO3268, Renavam 01079291994, avaliado em R$85.690,00 (oitenta e cinco mil seiscentos e noventa reais), montante que indica superar consideravelmente a quantia discutida na execução. Salienta que, não obstante o veículo não tenha sido aceito como garantia dos embargos à execução, a Magistrada determinou a penhora, avaliação e remoção do citado veículo no processo executivo. Assim, aduz a urgência da situação, a ensejar o deferimento da tutela antecipada recursal, de modo a impedir a remoção do bem móvel. Defende ser possível a garantia da execução por meio de penhora, viabilizando-se o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o efeito suspensivo aos embargos à execução, obstando, assim, medida constritiva no seu veículo. Preparo recolhido (ID 28337931). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Na hipótese, pretende a parte agravante a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o efeito suspensivo aos embargos à execução, obstando, assim, medida constritiva no seu veículo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Ecival Jacinto da Silva contra decisão (ID 97299307 dos autos de origem) proferida pela Juíza Carina Leite Macedo, em exercício na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que recebeu os embargos à execução n. 0724102-41.2021.8.07.0001 sem efeito suspensivo, diante da ausência de garantia, proferida nos seguintes termos: 1. Anote-se o desinteresse do embargante no Juízo 100% Digital. 2. Acolho a emenda de ID97924929. Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos. A despeito dos argumentos recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito alegado pela recorrente. Isso porque, a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução não exige apenas a garantia da execução, não detendo natureza automática. Portanto, deve ser evidenciada, pela parte embargante, a urgência da medida e a probabilidade do direito. Em outras palavras, a atribuição do efeito suspensivo ocorre quando presentes os mesmos requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência ou de evidência e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, a teor do art. 919 do CPC. Saliente-se que o art. 919, caput, do CPC, estabelece que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas, em caráter excepcional, o juiz está autorizado a conferi-lo, nos termos do § 1o, do mesmo artigo, confira-se: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. § 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. § 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. § 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante. § 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. No caso em análise, em princípio, a parte recorrente, muito embora alegue ter adimplido com o requisito referente à garantia do débito exequendo, não obteve êxito em demonstrar a presença das condições relacionadas à concessão da tutela de urgência. Ainda, ausente clara demonstração do cumprimento dos requisitos legalmente previstos para o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, impõe-se o seu indeferimento, já que essa medida inviabiliza a prática de atos voltados à satisfação do crédito. Por fim, o deferimento da antecipação da tutela recursal ora buscada demanda a presença cumulativa de ambos os requisitos citados alhures, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano, de modo que ausente quaisquer destas condições, o pedido deve ser indeferido. Nesse sentido, são as lições da doutrina especializada, literalmente: Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas[1]. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2018, p. 130